Tribunal: TJES
Processo: 0000954-98.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-98.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VERINHA TRAMS BENEWITZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000954-98.2020.8.08.0017

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VERINHA TRAMS BENEWITZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO REALIZADO NA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM REDE PARTICULAR MEDIANTE BLOQUEIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS PRÉ-OPERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de cirurgia previamente deferida em sede liminar, reconhecendo o descumprimento estatal e determinando o reembolso de R$ 11.180,36 referentes a exames pré-operatórios custeados pela autora, diante da necessidade de realização do procedimento em rede particular autorizada judicialmente. O ente recorrente sustenta ausência de autorização para tais despesas e requer a devolução do saldo remanescente do bloqueio judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir (i) a existência de omissão estatal no cumprimento da decisão liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico; (ii) a responsabilidade civil do Estado pelo reembolso das despesas comprovadamente realizadas para viabilizar o tratamento; e (iii) a regularidade da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de saúde e condenou o ente público ao ressarcimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico por meio de laudo e prescrição médica. O Estado descumpriu ordem judicial que determinava a realização de consultas e da cirurgia, o que ensejou autorização para realização do tratamento em clínica particular, mediante bloqueio de valores via SISBAJUD. A autora juntou documentação idônea demonstrando gastos imprescindíveis com exames pré-operatórios, realizados apenas em razão da omissão estatal.

Nos termos do art. 196 da CF/88 e do art. 37, § 6º, a responsabilidade civil do Estado, quando decorrente de omissão, exige demonstração de culpa, devidamente caracterizada pela negligência no cumprimento da tutela de urgência e pela falha na prestação efetiva do serviço de saúde. O ente recorrente não produziu prova capaz de afastar a responsabilidade, limitando-se a alegações abstratas.

Dessa forma, configurada a omissão estatal, o nexo causal e o dano material, é devido o reembolso integral dos valores despendidos com exames pré-operatórios indispensáveis ao procedimento, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Havendo descumprimento da tutela de urgência que determina a realização de procedimento cirúrgico e, diante disso, autorizado o custeio do tratamento pela rede particular, a omissão estatal que impõe ao paciente a realização, por meios próprios, de exames e etapas preparatórias indispensáveis ao procedimento configura falha na prestação do serviço de saúde. Comprovadas nos autos tais despesas, é devido o reembolso integral dos valores despendidos, caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos legais citados:

CPC, art. 373, I;

CF, art. 196;

Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55;

Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante:
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08007513520218150321, Relator.: Gabinete 13 - Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando ao fornecimento antecipado e definitivo de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da parte autora.

A tutela de urgência foi deferida às fls. 40/41 - ID 17268041, determinando que o ente demandado disponibilizasse as consultas médicas preparatórias e realizasse a cirurgia no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da intimação. Exaurido o prazo, deveria a serventia certificar o cumprimento da ordem e, em caso negativo, promover nova intimação do réu, desta vez com imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), advertindo-se, ainda, sobre a possibilidade de a autora apresentar, desde logo, orçamentos particulares, com vistas à eventual determinação para que o Estado custeasse o procedimento, inclusive mediante prévia penhora.

Diante da ausência de cumprimento da liminar, sobreveio decisão às fl. 54 - ID 17268041 - estabelecendo novo prazo de 90 (noventa) dias para o adimplemento integral da ordem judicial, sob pena de multa diária de igual valor.

A autora, por petição de fl. 58, noticiou o esgotamento do novo prazo concedido e requereu a autorização para realização do tratamento na rede particular, às expensas do réu. Em seguida, por decisão de fls. 72 e seguintes, o Juízo autorizou a execução do procedimento médico em clínica particular, conforme equipe indicada às fls. 60/71, determinando-se, posteriormente, o bloqueio de R$82.634,42 (oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) das contas do Estado, via SISBAJUD, com transferência para conta judicial e subsequente expedição de alvará em favor dos profissionais responsáveis (fl. 79).

Posteriormente, a autora informou, às fls. 161/162, que a cirurgia foi realizada, tendo o valor final do procedimento atingido a quantia de R$76.812,66 (setenta e seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos), resultando em saldo remanescente de R$5.821,76 (cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), cujo reembolso postula em seu favor.

Aduziu, ainda, ter arcado com despesas relativas a exames pré-operatórios no montante de R$11.180,36 (onze mil, cento e oitenta reais e trinta e seis centavos), conforme notas fiscais juntadas às fls. 100/131. Assim, requereu o bloqueio de R$5.358,60 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), totalizando, com o saldo remanescente, o valor correspondente aos exames pré-operatórios (R$11.180,36). Requereu, por fim, a aplicação da multa diária anteriormente fixada, em razão do descumprimento da liminar pelo réu.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

DETERMINAR
que o demandado disponibilize as
consultas médicas prévias e a cirurgia
. Outrossim, confirmo a decisão liminar de fls. 40/41 e 54 dos autos, sem aplicação da multa diária previamente fixada.

CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de
R$ 11.180,36 (onze mil e cento e oitenta reais e trinta e seis centavos)
em favor da requerente.

Oficie-se à Superintendência Regional de Saúde com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da
Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

O Recurso Inominado foi interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que o condenou a pagar R$11.180,36 à requerente, VERINHA TRAMS BENEWITZ, a título de ressarcimento por despesas não autorizadas e realizadas unilateralmente, confirmando uma decisão liminar que já havia determinado o fornecimento de consultas e cirurgia. O objeto inicial da ação era o fornecimento de um procedimento cirúrgico, que, por inviabilidade na rede pública, foi autorizado pelo Juízo a ser realizado em clínica particular, mediante bloqueio de R$82.634,42, valor correspondente ao orçamento total previamente exigido e apresentado pela autora. O Estado alega que a sentença é passível de reforma por não considerar que a clínica informou que o custo final da cirurgia foi inferior ao bloqueado, gerando um valor remanescente de R$5.821,76 a ser restituído aos cofres públicos. Além disso, o Estado sustenta que o novo bloqueio de R$11.180,36, referente a exames pré-operatórios adquiridos por iniciativa própria da requerente, não possui amparo legal ou autorização judicial prévia, configurando "autogestão do cumprimento judicial" e comprometendo os princípios da Administração Pública. O Estado requer a reforma para determinar a devolução do valor remanescente e afastar a condenação de ressarcimento das despesas não autorizadas.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pela autora no Id. nº 17268055.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em exame, a paciente apresentou laudo e prescrição médica atualizados, evidenciando a necessidade da intervenção cirúrgica previamente deferida em sede liminar.

Além disso, mostra-se devido o reembolso das despesas médicas efetuadas para viabilizar a realização do procedimento na rede particular, ante o inequívoco descumprimento da ordem judicial por parte do ente recorrente — consistente na não disponibilização das consultas prévias e da própria cirurgia dentro dos prazos fixados. Ressalte-se que a autora juntou aos autos documentação completa e idônea comprovando o pedido e os valores despendidos com exames pré-operatórios indispensáveis ao agendamento e à execução da cirurgia, conforme documentos, notas fiscais e laudos médicos de fls. 100/131 - ID 17268041.

Passa-se, então, ao exame da responsabilidade civil do Estado. Dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal que a responsabilidade estatal está condicionada à verificação cumulativa de três requisitos essenciais: (a) conduta imputável ao Poder Público; (b) dano material ou moral; e (c) nexo causal entre a conduta e o dano experimentado.

Todavia, tratando-se de omissão estatal ou falha na prestação de serviço público — hipótese dos autos — a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, nesses casos, exige-se, para a caracterização da responsabilidade, a demonstração daqueles elementos próprios da responsabilidade subjetiva, ou seja, a culpa ou o dolo da Administração, traduzidos aqui pela negligência ou inércia na prestação do serviço de saúde.

No presente caso, restou configurada verdadeira falha na prestação do serviço público de saúde. O Estado do Espírito Santo não assegurou à autora o tratamento médico necessário no âmbito administrativo e, mesmo após determinação liminar, deixou reiteradamente de cumprir a obrigação imposta, obrigando o Juízo a autorizar a realização do procedimento pela rede particular, com custeio direto pelo ente público. Em razão disso, a paciente arcou com despesas pré-operatórias imprescindíveis à efetivação da cirurgia, despesas estas que somente ocorreram por força da omissão estatal.

Com efeito, do art. 196 da Constituição Federal extrai-se que compete ao Estado garantir, de forma tempestiva e adequada, o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde. O descumprimento dessa obrigação — especialmente quando já estabelecida por ordem judicial — configura falha administrativa apta a gerar responsabilização.

Ademais, o recorrente não produziu qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas que não infirmam o quadro fático-jurídico delineado. Inexistem, portanto, elementos que caracterizem excludente de ilicitude ou de causalidade, tampouco circunstância excepcional que o desobrigasse do cumprimento da ordem judicial ou da prestação de assistência integral à paciente.

Assim, plenamente demonstrada a conduta omissiva e culposa do ente estatal, o nexo causal e o dano material suportado — consubstanciado nas despesas pré-operatórias e na necessidade de realização do procedimento pela rede privada — impõe-se o reconhecimento do dever de reembolso integral dos valores comprovadamente despendidos para o tratamento (procedimentos e exames pré-operatórios), nos termos da responsabilidade civil aplicável ao caso.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado em sede de sentença:

No que tange ao pedido de restituição do valor de R$ 11.180,36 (onze mil e cento e oitenta reais e trinta e seis centavos), valor este que diria respeito ao custo dos exames pré-operatórios, conforme notas fiscais de fls. 100/131, assiste razão à requerente.

A decisão liminar determinou que o réu disponibilizasse as
consultas médicas prévias e a cirurgia
em favor da parte autora.

Comprovado que o réu não disponibilizou todas as consultas médidas necessárias à submissão da requerente ao tratamento, de modo que a parte autora teve que custear por seus próprios meios tais procedimentos, a restituição é medida que se impõe.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)